Tribunal: TJSP
Processo: 1062973-30.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão evidenciada em relação ao pedido de arbitramento de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – V. Acórdão que não conheceu do recurso da embargada, em razão da deserção, sem arbitrar os honorários sucumbenciais recursais - Acórdão sanado apenas em relação à omissão apontada - Pretensão dos embargantes de aplicação da pena por litigância

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão evidenciada em relação ao pedido de arbitramento de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – V. Acórdão que não conheceu do recurso da embargada, em razão da deserção, sem arbitrar os honorários sucumbenciais recursais - Acórdão sanado apenas em relação à omissão apontada - Pretensão dos embargantes de aplicação da pena por litigância de má-fé e de majoração das astreintes fixadas na sentença - Descabimento - Inconformismo que reclama recurso de apelação - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062973-30.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ALVARO PENTEADO CRÓSTA e VERA MARIA DUCH CRÓSTA, é embargado
GAFISA SPE 130 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062973-30.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 9428
2
VOTO No 9428
Embargos de Declaração n. 1062973-30.2017.8.26.0114/50000
Embargantes: ÁLVARO PENTEADO CRÓSTA e VERA MARIA DUCH CRÓSTA
Embargada: GAFISA SPE 130 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão evidenciada em
relação ao pedido de arbitramento de honorários em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC V. Acórdão que não
conheceu do recurso da embargada, em razão da deserção, sem
arbitrar os honorários sucumbenciais recursais - Acórdão sanado
apenas em relação à omissão apontada - Pretensão dos
embargantes de aplicação da pena por litigância de má-fé e de
majoração das astreintes fixadas na sentença - Descabimento -
Inconformismo que reclama recurso de apelação - EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO
RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÁLVARO
PENTEADO CRÓSTA e VERA MARIA DUCH CRÓSTA contra v. Acórdão de fls.
305/307, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargada.
Sustentam os embargantes que houve omissão com relação
aos honorários sucumbenciais recursais. Pleiteiam, ainda, seja aplicada a penalidade por
litigância de má-fé e a majoração da multa diária imposta na sentença para a hipótese de
descumprimento da obrigação.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes com relação à majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Com efeito, ao interpor o recurso de apelação, a ré, ora
embargada, deixou de recolher as custas de preparo. Concedido prazo para
recolhimento, quedou-se inerte, acarretando a aplicação da pena de deserção, conforme
v. Acórdão assim ementado:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DE ESCRITURA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062973-30.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 9428
3
Sentença de procedência - Apelação da ré, sem recolhimento das custas de preparo -
Concessão de prazo para recolhimento, sob pena de deserção - Intimada, a ré apelante
quedou-se inerte, impondo-se a aplicação da pena de deserção - RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
No entanto, de fato, não houve arbitramento de honorários
recursais em favor dos embargantes, impondo-se seja suprida tal omissão.
Assim, os presentes embargos de declaração comportam
parcial acolhimento, para majorar a verba honorária em 20%, devida pela embargada em
favor do patrono dos embargantes, ficando arbitrada em R$ 1.200,00.
No que tange à aplicação da pena por litigância de má-fé, os
argumentos dos embargantes não encontram respaldo nos elementos presentes nos
autos.
Ao tratar do conceito de litigante de má-fé, Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery entendem que: “É a parte ou interveniente que, no
processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte
contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo
de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o
andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas
positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no
CPC 5o” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 16a ed., São
Paulo: RT, 2016, p. 454).
Não bastasse, o direito de recorrer é corolário do direito de
ação constitucionalmente previsto (art. 5o, XXXV, CF) e, portanto, salvo na hipótese de
abuso desse direito, é que se aplicará a penalidade correspondente, o que não é o caso.
Em outras palavras, a embargada, inconformada com a r.
sentença, interpôs o competente recurso, que só não foi conhecido em razão da
deserção. Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo aos ora embargantes. Pelo
contrário, foram eles beneficiados com a sentença, tanto que contra ela não recorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062973-30.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 9428
4
Por essa razão, não há respaldo legal para a pretensão de
modificação da sentença por meio destes embargos de declaração. E considerando que
o prazo dos embargantes para recurso já se escoou, a conduta dos embargantes neste
ponto é que beira à má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração, sem modificação do resultado.
ANGELA LOPES
Relatora